Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TRÊS INTIMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não sendo hipótese de concessão de gratuidade de justiça, a parte deve recolher as custas correspondentes à demanda que propõe, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil.
2. O não recolhimento das custas conduz à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, por força do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, resulta no julgamento do processo sem resolução de mérito.
3. No caso, o juízo de origem intimou o apelante, em três ocasiões distintas e em provimentos judiciais expressos e claros, sobre a necessidade de recolhimento das custas para o prosseguimento do feito, mas o encargo não foi devidamente cumprido, cenário que revela inércia do recorrente e aponta a adequação da sentença objeto do recurso.
4. Apelação conhecida e não provida.